Tribunal: TJES
Processo: 5009585-90.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009585-90.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: LUCIANA GOMES VIEIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO.

ACIDENTE EM BUEIRO EM VIA PÚBLICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5009585-90.2022.8.08.0011

Recorrente: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Recorrida: LUCIANA GOMES VIEIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 6508203).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso deve ser conhecido e provido, com a improcedência do pedido inicial;
b)
que não há dever de indenizar por parte do município;
c)
que a situação narrada nos autos ocorreu por culpa exclusiva da recorrida;
d)
que, subsidiariamente, devem ser minorados os danos morais arbitrados pelo juízo
a quo
.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se
o ente municipal recorrente tem o dever de indenizar a recorrida por danos morais, devido ao acidente suportado na via pública, aonde a sua perna ficou presa em um bueiro.

O
juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando o recorrente ao pagar à parte recorrida indenização por danos morais (R$ 5.000,00).

Sem maiores delongas, entendo que a sentença de 1º grau deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). Vejamos:

Para se afastar a dita responsabilização, o ente público deveria demonstrar que adotou as medidas prévias para evitar o rompimento parcial da grade do bueiro ou que diligenciou previamente para sinalizar o local, evitando a passagem de transeuntes no local.

Muito pelo contrário, as provas carreadas aos autos, principalmente a testemunhal, demonstra que o bueiro foi muito malfeito, e que a autora efetivamente caiu e se lesionou, em razão de sua perna ficar presa no bueiro.

Ora, o fato de ter espaço suficiente em um bueiro para uma pessoa ficar com sua perna presa a ele demonstra claramente a falta de manutenção do local, sendo que pelo conjunto probatório verifico que os danos apenas ocorreram em virtude da danificação parcial das grades do bueiro por omissão estatal na fiscalização e controle sobre o estado de conservação no local.

[...]

Não há falar, outrossim, em culpa exclusiva da vítima ou até mesmo concorrente, uma vez que se trata de fato modificativo e extintivo do direito da parte autora, competindo a parte contrária a sua demonstração, o que não ocorreu na hipótese.

Resta assente, portanto, o dever de indenizar pelos danos morais sofridos em decorrência da negligência administrativa, os quais se verificam
in re ipsa
, isto é, decorrem do próprio fato.

Assim, restou satisfatoriamente demonstrado nos autos a ocorrência do acidente e o nexo de causalidade, de modo que subsiste a responsabilidade do recorrente em reparar os danos causados por sua omissão na conservação e manutenção
de vias públicas.

Ademais, o dano moral encontra-se devidamente configurado, isto porque o acidente em comento não pode ser tido apenas como um fato que deve ser suportado como decorrente dos contratempos do cotidiano, ensejando, dessa forma, reparação pecuniária.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 5.000,00), quantia suficiente para reparar o dano ocasionado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente/omissiva no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, que deverão ser destinados ao FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)